Tribunal: TJDFT
Processo: 0708692-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708692-69.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAGNO ROCHA, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, MAGNO ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de recursos de apelação interpostos por MAGNO ROCHA e por SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A contra a sentença de ID n.o 53527559, proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigido. Após a interposição dos recursos de apelação, as partes conjuntamente trazem termo de acordo consensual e requerem a sua homologação – ID n.o 56382546. No acordo noticiado as partes assim transigiram: “O acordo ora noticiado extingue todas as obrigações decorrentes da relação e dos fatos discutidos nestes autos, e o Requerente dá à Requerida plena, total, irretratável e irrevogável quitação quanto ao objeto da presente ação judicial, para nada mais em qualquer Juízo ou Instância, a título de pagamento, danos materiais, pessoais, morais, lucros cessantes, honorários advocatícios (contratuais e sucumbenciais) e multa, seja a que título for, incluindo-se a do 523, § la , do CPC/2015, renunciando expressamente à qualquer pretensão no tocante aos fatos declinados nessa ação, valendo o presente como verdadeira transação, para os fins estabelecidos no artigo 840 do Código Civil. 004. Diante do exposto, as partes REQUEREM a homologação da presente transação e a extinção do feito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil de 2015.” Posto isso, HOMOLOGO O ACORDO, nos termos em que restou firmado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinta a ação e o recurso, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, c/c os arts. 998 e 1.000, todos do Código de Processo Civil. À Secretaria da Turma para que retire o processo da pauta de julgamento da 9a Sessão Ordinária Virtual – 7TCV. Após, baixem-se os autos ao primeiro grau, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador